Tribunal: TJES
Processo: 0001104-58.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001104-58.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001104-58.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
OMISSÃO
.
DOSIMETRIA DA PENA
.
AFASTAMENTO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL
.
RECURSO ACOLHIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos por ANTÔNIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO contra acórdão que negou provimento à sua apelação criminal. O réu buscava a redução da pena aplicada pela condenação por roubo majorado. O acórdão manteve integralmente a sentença de primeiro grau. O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a indevida valoração negativa de sua conduta social, um tema que, segundo a defesa, é matéria de repercussão geral e deveria ter sido corrigido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em
omissão
ao não analisar a valoração negativa da conduta social do réu na dosimetria da pena, conforme a tese defendida pela defesa.

III. Razões de decidir

3. Acolhimento da omissão
: O Tribunal reconheceu a omissão no acórdão anterior, pois a discussão sobre a valoração negativa da conduta social não foi abordada de forma clara. A tese da defesa de que a questão era cognoscível
ex officio
foi considerada procedente.

4. Nova dosimetria da pena
: Ao reavaliar o caso, o tribunal decidiu
afastar a circunstância judicial da conduta social
, pois sua valoração negativa foi considerada indevida.

5. Fixação da pena
: Com a nova dosimetria, a pena-base foi fixada em 4 anos e 9 meses de reclusão e 60 dias-multa. Na segunda fase, houve a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Devido à multirreincidência, a pena foi aumentada em 1/6, resultando em 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão e 66 dias-multa, que se tornou a pena definitiva.

6. Regime de cumprimento de pena
: O regime inicial
fechado
foi mantido, conforme o artigo 33, §2º, do Código Penal, em razão da multirreincidência do réu.

IV. Dispositivo e tese

ACOLHIDO
o recurso de embargos de declaração para fixar a pena do réu em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena como fechado.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
ANTÔNIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação criminal.

O embargante sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em omissão, eis que ao entender pela manutenção integral da sentença, não se manifestou quanto à indevida valoração negativa da conduta social.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 14826347, por intermédio da Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, manifestou pelo não acolhimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001104-58.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração por
ANTÔNIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação criminal, consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso improvido.

O embargante sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em omissão, eis que ao entender pela manutenção integral da sentença, não manifestou quanto à indevida valoração negativa da conduta social, tema decidido em sede de repercussão geral pelo STJ.

Ao me debruçar novamente sobre o caderno processual, verifico assistir razão ao embargante.

Isso porque, naquela peça processual não ficou clara a discussão sobre a tese de indevida valoração negativa da conduta social, que na sentença de primeiro grau considerou, de forma equivocada, condenação anterior para a valoração.

Assim, após minuciosa análise das peças que constam do caderno processual, decido que assiste razão ao pleito da defesa quanto à tese defendida.

Dessa forma, realizo nova dosimetria da pena, afastando a circunstância da conduta social, valorada negativamente.

Com base nisso, pendendo em face do réu 01 (uma) circunstância judicial aferida como negativa, fixo a pena base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
.

Na segunda fase,
já procedendo à compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea e sendo o acusado multirreincidente, promovo o incremento da sanção penal em 1/6 (um sexto), conduzindo a pena do réu para
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa
.

Inexistindo causas de diminuição e/ou aumento de pena a serem aplicadas (art. 68, CP), torno a reprimenda definitiva.

Nos termos do art. 33, §2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal e sendo o réu multirreincidente, mantenho o regime inicial
fechado
para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Tendo em vista, que esta Corte, à época da prolação do Acórdão não ter debatido quanto à tese do embargante, que afirma ser matéria cognoscível
ex officio
, declaro o teor da decisão deste acórdão parte integrante do acórdão embargado.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração para fixar
a pena do réu para
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa
, com
o regime inicial de cumprimento de pena como fechado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)